Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO QUANDO NÃO FIXADO PRAZO DIVERSO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A SER OBSERVADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM PERÍODO DE COVID19. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende pela prescindibilidade da intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando a prévia oportunização para manifestação sobre a (in)ocorrência da prescrição no curso do processo, na forma prevista pelo art. 921, § 5o do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, sob o fundamento de necessidade de intimação pessoal.
II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
IV. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em em instrumento particular de confissão de dívida é de cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
V. No caso concreto, em 12 de julho de 2017 foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 12 de julho de 2018, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 12 de julho de 2023.
VI. No entanto, que conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória seria consumada apenas em 1o de dezembro de 2023.
VII. A sentença ora revista fora proferida antes do transcurso do prazo de prescrição intercorrente e quando pendente de análise pedido formulado pelo credor de consulta aos sistemas judiciais disponíveis em busca de bens passíveis de penhora.
VIII. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, provido. Sentença desconstituída.